Tribunal: STF
Processo: Rcl 71766
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Comercial Autovidros Ltda. em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos do Processo 0013021-53.2018.4.02.5001.



    Na petição inicial, a parte reclamante narra que o Tribunal reclamado, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto nos embargos à execução e, na sequência, negou provimento ao agravo interno, ao fundamento de que a discussão envolveria matéria infraconstitucional, não se tratando de tema que demandasse a apreciação deste Tribunal. 



    Alega afronta ao princípio da ampla defesa e do contraditório, visto que a autoridade reclamada julgou antecipadamente a lide, negando a produção das provas, para fins de confirmação do valor de crédito remanescente.



    Sustenta violação ao artigo 37 da Constituição Federal, pois a autoridade reclamada, ao julgar antecipadamente a lide, desconsiderou os pontos apresentados pela parte reclamante. 



    É o relatório. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Decido.



    Inicialmente, registro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).



    No presente feito, não se verifica nenhuma dessas hipóteses, uma vez que a parte reclamante não indicou nenhuma decisão dotada de efeito vinculante ou qualquer ato caracterizador de usurpação da competência desta Suprema Corte. Com efeito, a parte se limitou-se a alegar afronta ao princípio da ampla defesa e do contraditório, bem como ao art. 37 da Constituição Federal.



    Nesses termos, inviável a presente ação, tendo em vista a ausência de indicação de parâmetro de controle com caráter vinculante a autorizar o ajuizamento da reclamação. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA DE CONFRONTO COM EFEITOS VINCULANTES OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANIFESTO DESCABIMENTO DO AGRAVO INTERNO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O Agravo Interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1º, do CPC. 2. A alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10 do STF não foi objeto de pedido específico na petição inicial desta reclamação. Trata-se, portanto, de inovação em sede de agravo regimental, o que é inadmissível, segundo nossa jurisprudência. Nesse sentido: Rcl 49.789 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 16/9/2022 e Rcl 47.730 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 23/2/2022. 3. Agravo Interno manifestamente incabível não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Pleno, DJe de 24/3/2014; ARE 789.860 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/9/2014; ARE 1.047.515 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/9/2018 e AR 2.788-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 6/10/2020. 4. Recurso de Agravo não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento”. (Rcl 57.457 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 28.2.2023)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.857 AgR, Rel. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 9.11.2022)



    Nesses termos, transcrevo abaixo o art. 988 do CPC/2015, que estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, o qual não contempla o caso dos autos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. 



    Saliento ainda o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009, esta com a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, 'l', da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”.



    Assim, incabível a reclamação, tendo em vista que, na hipótese, não se verifica violação à competência ou à autoridade deste Tribunal a dar ensejo à reclamação. 



    Desse modo, inadmissível esta reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente